Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE ESPÓLIO CONSTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é adequada para arguição de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393/STJ.
2. A execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida, sem abertura de inventário e, portanto, sem espólio regularmente constituído, não aperfeiçoa a relação processual, configurando nulidade absoluta por ausência de capacidade de ser parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível o redirecionamento da execução ao espólio quando a demanda foi proposta contra pessoa falecida, pois não houve formação válida do processo.
4. Reconhecida a ilegitimidade passiva e a nulidade da execução desde a origem, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime.